Tribunal: STF
Processo: MS 19967
Classe: MS
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-03-28
Data de publicação: 1973-03-28

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA. NEGATIVA DE REGISTRO PELO
TRIBUNAL DE CONTAS. MANDADO DE SEGURANÇA.
II. TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERNO DE HOSPITAL, SEM REMUNERAÇÃO.
TRATANDO-SE DE SERVIÇO GRATUITO, NÃO E COMPUTAVEL PARA A INATIVAÇÃO.
III. DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO RECONHECIDO. INDEFERIMENTO DO WRIT.